Tribunal: TJSP
Processo: 2126901-42.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
r no 291/2021, que "Disciplina a entrada, circulação, permanência e o estacionamento de veículos de transporte coletivo de passageiros privados provindos ou não de outros municípios, e dá outras providências" – Alegação de violação às disposições dos artigos 111, 160, inciso II, e 163, inciso V, da Constituição Estadual – Pedido de declaração dos artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inciso I, 21, 22, 24, 25 e 30 referida lei municipal – Procedência do pedido – Os dispositivos impugnados enunciam a criação de taxa cujo fato gerador é o "exercício regular do poder de polícia quanto à expedição de Autorização para Entrada, Circulação, Permanência e Estacionamento de veículos acima de 08 (oito) lugares, provindos de outros municípios, nos limites territoriais de Guarujá e a devida fiscalização" – A taxa é tributo que pressupõe contraprestação a uma atuação estatal, cujo valor deve guardar correlação razoável com o custo da atividade estatal – Ausência de indicação clara a respeito da atuação estatal decorrente do exercício do poder de polícia, na hipótese – Desproporcionalidade dos valores fixados a título de taxa diária, circunstância que corrobora a inadequação da instituição desta espécie de tributo – Hipótese em que a municipalidade criou verdadeira taxa de uso de bem público, com a finalidade de custear a atuação geral do Município em matéria urbanística e ambiental, sem efetiva correlação com o exercício concreto do poder de polícia em atividade fiscalizatória específica – Violação do artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual – Inobservância, ademais, do princípio da anterioridade nonagesimal (artigo 163, inciso III, alínea c, da Constituição Estadual) – Taxa que impõe indevida restrição ao tráfego de pessoas – Violação do artigo 163, inciso V, da Constituição Estadual – Desproporcionalidade das multas previstas para as hipóteses de infração às obrigações impostas pela lei – Ofensa ao artigo 111 da Constituição Estadual – Indeferida participação de associação como terceiro interessado – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2126901-42.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Guarujá – Lei Complementar no 291/2021, que "Disciplina a entrada, circulação, permanência e o estacionamento de veículos de transporte coletivo de passageiros privados provindos ou não de outros municípios, e dá outras providências" – Alegação de violação às disposições dos artigos 111, 160, inciso II, e 163, inciso V, da Constituição

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Guarujá – Lei Complementar no 291/2021, que "Disciplina a entrada, circulação, permanência e o estacionamento de veículos de transporte coletivo de passageiros privados provindos ou não de outros municípios, e dá outras providências" – Alegação de violação às disposições dos artigos 111, 160, inciso II, e 163, inciso V, da Constituição Estadual – Pedido de declaração dos artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inciso I, 21, 22, 24, 25 e 30 referida lei municipal – Procedência do pedido – Os dispositivos impugnados enunciam a criação de taxa cujo fato gerador é o "exercício regular do poder de polícia quanto à expedição de Autorização para Entrada, Circulação, Permanência e Estacionamento de veículos acima de 08 (oito) lugares, provindos de outros municípios, nos limites territoriais de Guarujá e a devida fiscalização" – A taxa é tributo que pressupõe contraprestação a uma atuação estatal, cujo valor deve guardar correlação razoável com o custo da atividade estatal – Ausência de indicação clara a respeito da atuação estatal decorrente do exercício do poder de polícia, na hipótese – Desproporcionalidade dos valores fixados a título de taxa diária, circunstância que corrobora a inadequação da instituição desta espécie de tributo – Hipótese em que a municipalidade criou verdadeira taxa de uso de bem público, com a finalidade de custear a atuação geral do Município em matéria urbanística e ambiental, sem efetiva correlação com o exercício concreto do poder de polícia em atividade fiscalizatória específica – Violação do artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual – Inobservância, ademais, do princípio da anterioridade nonagesimal (artigo 163, inciso III, alínea c, da Constituição Estadual) – Taxa que impõe indevida restrição ao tráfego de pessoas – Violação do artigo 163, inciso V, da Constituição Estadual – Desproporcionalidade das multas previstas para as hipóteses de infração às obrigações impostas pela lei – Ofensa ao artigo 111 da Constituição Estadual – Indeferida participação de associação como terceiro interessado – AÇÃO PROCEDENTE.